Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-65.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009309-65.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA LEME - CPF: 667.491.071-68 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a irregularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado convencional, com restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, servidor público estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se há prova inequívoca da contratação regular do cartão de crédito consignado; (ii) se a ausência de informação adequada caracteriza vício de consentimento a ensejar a requalificação contratual; (iii) se é legítima a restituição dos valores cobrados mediante desconto em folha de pagamento via RMC, sem comprovação de contratação válida.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos bancários celebrados em contexto de relação de consumo, aplica-se o regime do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), exigindo da instituição financeira demonstração inequívoca da contratação e do consentimento informado do consumidor. 4. A ausência de comprovante de adesão ao cartão, de entrega, de desbloqueio com senha pessoal e de faturas relativas ao uso da modalidade convencional revela vício de consentimento. 5. A assinatura eletrônica apresentada não foi validada por meio certificado da ICP-Brasil, tampouco por links indicados pela própria recorrente, comprometendo sua força probatória. 6. A discrepância entre o valor total financiado e o efetivamente creditado ao consumidor evidencia prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC. 7. O contrato deve ser convertido em mútuo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC sem comprovação inequívoca da ciência e concordância do consumidor, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A ausência de validação da assinatura eletrônica compromete a autenticidade da cédula contratual e afasta sua eficácia probatória. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III, VIII, 39, V e 46; CC/2002, arts. 170 e 421; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; TJMT, N.U. 1035376-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/11/2025; TJMT, N.U. 1024336-08.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de r
ecurso de

apelação

interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
PAULO DE OLIVEIRA LEME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da operação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, bem como a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Na origem, o autor, servidor público, alegou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado mediante descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento. Contudo, afirmou que o pagamento da dívida estava sendo realizado mediante desconto da Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito consignado. Sustentou que não tinha intenção de contratar um cartão de crédito consignável, acreditando que o empréstimo teria início e fim determinados, com juros similares aos aplicados nos demais contratos de empréstimo consignado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente e indenização por danos morais.

Julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais paradeterminar que a instituição financeira requerida convertesse a operação de crédito RMC, objeto da lide, em empréstimo consignado com aplicação de juros conforme a taxa média de mercado à época da disponibilização do saldo na conta corrente do demandante, devendo ser abatidos todos os valores já debitados no benefício previdenciário da parte autora e condenar a parte ré a restituir, na forma simples, a integralidade do valor descontado indevidamente, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ) – ID. 333147887.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (333147888), sustentando, em síntese a validade do negócio jurídico, ante a ausência de vício de consentimento e o respeito ao dever de informação; a plena legalidade da operação de "saque cartão" no âmbito do convênio com o Estado de Mato Grosso, com previsão expressa no Decreto Estadual nº 691, de 12 de setembro de 2016 e a inocorrência de danos morais e a impossibilidade de restituição de valores, por se tratar de cobrança legítima.

Argumenta que a documentação acostada à contestação, em especial a Cédula de Crédito Bancário nº 300172851-2, é clara ao tipificar a operação como "Cartão – Saque Limite", não havendo que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a conversão do contrato ou a devolução de valores. Sustenta que o fato de os valores terem sido liberados via TED é o procedimento padrão para disponibilizar o crédito do saque ao cliente, não tendo o condão de descaracterizar a natureza da operação de cartão de crédito.

Aduz que a modalidade de "saque cartão" com desconto em folha possui expressa previsão legal no Decreto Estadual nº 691, de 12 de setembro de 2016, que regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, sendo a previsão de desconto via RMC lícita e transparente.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo-se a validade e a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 333147892), o apelado refuta os argumentos recursais, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a instituição financeira o induziu a erro quanto à natureza do contrato, fazendo-o acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com RMC. Argumenta que as faturas acostadas aos autos comprovam que o cartão de crédito nunca foi utilizado para aquisição de produtos e serviços de consumo, o que evidenciaria a falha no dever de informação e o vício de consentimento.

Afirma que o contrato firmado entre as partes possui redação dúbia, visando confundir o consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável a este, por força do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Rebate as alegações da apelante quanto à suposta prática de fraude processual pelos patronos do apelado, defendendo a regularidade de sua atuação profissional.

Requer o desprovimento do recurso, a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de

apelação

interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
PAULO DE OLIVEIRA LEME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da operação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, bem como a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

A controvérsia central dos autos reside na comprovação da efetiva contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito. Tratando-se de relação de consumo, conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores, aplicam-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aquelas relacionadas à inversão do ônus da prova.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a interpretação sistemática dos artigos 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, conjugada com o artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, conduz à conclusão de que incumbia à instituição financeira apelante o ônus de comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação idônea, a regularidade da contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito.

Nesse contexto, é necessário analisar a contratação sob a ótica dos princípios da transparência, informação adequada e boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo, conforme estabelecido nos artigos 4º, III, 6º, III, e 46 do CDC.

No caso em análise, o apelante não nega a existência da contratação ou o recebimento dos valores em sua conta bancária. O que se discute é se houve adequada informação sobre a natureza do contrato e suas consequências financeiras.

Analisando detidamente o acervo probatório carreado aos autos, verifica-se que a instituição financeira apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia. A primeira e mais relevante lacuna probatória diz respeito à própria contratação do cartão de crédito que teria servido de instrumento para a realização do empréstimo consignado.

Conforme documentado nos autos, a apelante não apresentou documentação que comprove, de maneira clara e inequívoca, que o apelado efetivamente solicitou, contratou e recebeu o cartão de crédito em questão.
Não
há nos autos proposta de adesão ao produto cartão de crédito,
não
há comprovante de entrega do cartão ao consumidor,
não
há registro de desbloqueio do cartão mediante senha pessoal e intransferível, nem qualquer outro elemento probatório que demonstre a efetiva participação do consumidor no processo de contratação desse produto bancário.

O banco recorrente apenas juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 300172851-2 (ID. 333147878) e a comprovante de transferência da operação (ID. 333147875).

O título de crédito em questão se trata de empréstimo realizado via saque do cartão de crédito, no valor total financiado de R$ 69.918,00 e liberado para o consumidor o montante de R$ 10.109,74 para pagamento em 120 parcelas de R$ 582,65 cada.

A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito revela-se especialmente grave quando se considera que esse produto constitui o pressuposto lógico e necessário para a realização do empréstimo consignado que se pretende validar. Com efeito, não se pode admitir como válido um empréstimo realizado mediante cartão de crédito quando sequer se comprovou que o consumidor contratou, recebeu ou ativou referido cartão.

Nem ao menos foi esclarecido o valor da contratação no total de R$ 69.918,00 e liberado apenas o montante de R$ 10.109,74. Essa discrepância, além de não ter sido adequadamente esclarecida pela instituição financeira, revela-se manifestamente abusiva, caracterizando vantagem exagerada em detrimento do consumidor, vedada pelo art. 39, V, do CDC.

A ausência de justificativa técnica ou contratual para tal diferença reforça a conclusão sobre a falha no dever de informação e a necessidade de conversão da operação nos moldes determinados, considerando-se como valor principal do empréstimo apenas o montante efetivamente disponibilizado.

A interpretação teleológica das normas de proteção ao consumidor impõe que a instituição financeira demonstre, de forma cristalina, toda a cadeia de atos que conduziram à contratação do empréstimo. Essa demonstração deve abranger desde a contratação inicial do cartão de crédito até a efetiva utilização desse instrumento para a obtenção do empréstimo consignado. A ausência de qualquer elo dessa cadeia probatória compromete irremediavelmente a validade do negócio jurídico.

Outro ponto a ser discutido é que a assinatura eletrônica da cédula bancária, diferentemente do que alegado pelo recorrente em sua defesa, não utilizou-se do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários que confere segurança jurídica às transações eletrônicas:

No caso concreto, a instituição financeira apelante apresentou em sua contestação referência a assinatura eletrônica que poderia ser validada mediante acesso aos endereços eletrônicos
https://sign.acesso.io/validator
e
https://validar.iti.gov.br/
. Ocorre que, conforme documentado nos autos, a validação da assinatura eletrônica pelos meios indicados não foi possível, circunstância que compromete de forma definitiva a presunção de autenticidade do documento apresentado.

Ao conferir a validade do documento no referido site, constou a informação: “Este não é um documento válido”:

A impossibilidade de validação da assinatura eletrônica pelos próprios meios indicados pela instituição financeira revela-se especialmente grave. Com efeito, se a própria apelante forneceu os links para verificação da autenticidade da assinatura e essa verificação não pôde ser realizada com sucesso, resta evidenciada a ausência de conformidade do procedimento adotado com os padrões de segurança exigidos pela legislação brasileira.

Nesse contexto, a ausência de conformidade da assinatura eletrônica com os padrões estabelecidos pela ICP-Brasil, conjugada com a impossibilidade de validação pelos meios indicados pela própria instituição financeira, conduz inexoravelmente à conclusão de que o documento apresentado não possui força probatória suficiente para comprovar a efetiva contratação do empréstimo via saque do cartão de crédito pelo consumidor.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação do serviço, incluindo-se nesse conceito a contratação fraudulenta ou a ausência de comprovação adequada da contratação. Nesse sentido, o risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao consumidor, cabendo à instituição financeira implementar mecanismos de segurança eficazes e comprovar, quando questionada, a regularidade de suas operações.

No caso concreto, a instituição financeira apelante não demonstrou ter observado adequadamente esses princípios fundamentais. A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito, a impossibilidade de validação da assinatura eletrônica pelos meios indicados e a falta de documentação idônea que comprove a efetiva participação do consumidor no processo de contratação revelam flagrante violação aos deveres de informação, transparência e cuidado que deveriam nortear a conduta da instituição financeira.

O princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, que transcendem as obrigações expressamente previstas no contrato. Entre esses deveres destacam-se o dever de informação, o dever de cooperação, o dever de cuidado e o dever de lealdade. No contexto das relações bancárias, a boa-fé objetiva exige que a instituição financeira adote procedimentos claros, seguros e transparentes na contratação de produtos e serviços, assegurando ao consumidor pleno conhecimento das condições contratuais e dos mecanismos de segurança empregados.

O princípio da transparência, por sua vez, impõe à instituição financeira o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre os produtos e serviços oferecidos, incluindo-se nesse dever a obrigação de esclarecer os procedimentos de contratação, os mecanismos de segurança adotados e os meios de comprovação da autenticidade das operações realizadas.

A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito, a impossibilidade de validação da assinatura eletrônica pelos meios indicados e a falta de documentação idônea que comprove a efetiva participação do consumidor no processo de contratação revelam flagrante violação aos deveres de informação, transparência e cuidado que deveriam nortear a conduta da instituição financeira. Com efeito,

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RECURSO DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: "1.
Configurado vício de consentimento quando ausente prova da ciência do consumidor sobre a modalidade de cartão de crédito consignado contratada. 2. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal quando comprovada a falta de informação adequada ao consumidor.
3. O desconto indevido em folha de pagamento e a inscrição em cadastro de inadimplentes ensejam indenização por danos morais. 4. A multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência é devida, desde que observados os limites da razoabilidade. 5. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a comprovação da má-fé do fornecedor." (N.U 1035376-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUALIFICAÇÃO DA AVENÇA PARA MÚTUO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC; TEMA 929/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS PELA TAXA SELIC (TEMA 112/STJ E LEI 14.905/2024). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A contratação de RMC sem informação clara, adequada e inequívoca importa vício de consentimento e autoriza a requalificação do ajuste para mútuo consignado.
2. Na ausência de comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado do BACEN praticada nas operações da mesma espécie do negócio requalificado (Súmula 530/STJ). 3. A cobrança indevida posterior a 30/03/2021 enseja repetição do indébito em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ). 4. Descontos consignados indevidos e prolongados sobre verba alimentar, somados à recalcitrância informacional do fornecedor, configuram dano moral indenizável. 5. Correção monetária e juros moratórios incidem exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme Tema 112/STJ e art. 406 do CC (Lei 14.905/2024). (N.U 1024336-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saque referente ao empréstimos realizados.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora devem ser reputados válidos
. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art. 884 do Código Civil. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelado,
tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED, com restituição simples como requerido pelo apelante.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, deve ser reconhecida a descaracterização do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com aplicação dos juros médios de mercado para essa modalidade, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026